Tribunal: TJES
Processo: 5005820-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005820-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: JOSE MOURA NETO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005820-97.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO:
JOSE MOURA NETO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REFORMA PARA A READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO MASTER S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE MOURA NETO, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 803032320052025, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a disponibilização do valor de R$ 1.785,56 (mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em favor do recorrido, a inexistência de ato ilícito ou má-fé, descabimento da restituição em dobro e dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4. Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

5. Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] Neste sentido,
considerando a disciplina traçada pelo art. 6º, VIII, do CDC, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão de ID 69737098), atribuindo-se à requerida o múnus de comprovar
(i) a contratação do cartão de crédito consignado (RCC), vinculado ao contrato de n.803032320052025; (ii) demonstrando haver prestado informação prévia e inequívoca à parte Requerente de que se tratava de operação que envolvia cartão de crédito; (iii) e que o mesmo havia sido solicitado pela parte autora no ato da celebração da avença (ou que a mesma tenha por livre, espontânea e inequívoca vontade aderido aos termos de pactuação nesse sentido).

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar em parte.

Firmo esse entendimento, pois, observo que a parte requerida anexou aos autos o instrumento contratual de
ID 74699154
, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento
.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual,
tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo
. [...] grifei

6. Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, uma vez que o ônus
probandi
recai sobre a instituição financeira, e, há ausência de ciência do empréstimo (RMC). Ou seja, como bem consignado em sentença, houve evidente inexistência do negócio jurídico, uma vez que não comprovada a validade da contratação, sequer ciência da autora acerca do produto, ou, sua utilização.

7. Os documentos apresentados nos autos não provam que o consumidor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito, tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

8. Merece destaque especial o fato de o recorrido ser pessoa idosa (68 anos), circunstância que demanda cautela especial nas contratações e reforça a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade.

9. A mera juntada de instrumento contratual não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se discute a adequação das informações prestadas e a real compreensão do consumidor sobre o produto contratado.

10. Diante destes fatos, não se encontra prova ou fundamento às razões recursais, capaz de demonstrar o desacerto da sentença em considerar a abusividade do negócio jurídico operado, em determinar o cerceamento dos descontos ao benefício, bem como a adequação dos valores a serem repetidos.

11. Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

12. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

13. No tocante ao
quantum
indenizatório, mostra-se proporcional e razoável, inclusive frente ao entendimento da turma, sua redução para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

14. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar, em parte, a decisão objurgada, para
reduzir os danos morais
à
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

15. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)